Tribunal: TJMT
Processo: 1000674-81.2024.8.11.0019
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000674-81.2024.8.11.0019
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JULIANA OGENIA DE MELO OLIVEIRA - CPF: 052.223.551-44 (RECORRENTE), EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA - CPF: 468.369.001-25 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso
: 1000674-81.2024.8.11.0019.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente(s)
: JULIANA OGENIA DE MELO OLIVEIRA.

Recorrida(s)
: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.

Relator
:
JUIZ
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
28
A 30/4/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. COBRANÇA EM PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que homologou o projeto de sentença da juíza leiga, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência de débito no valor de R$ 229,31 (duzentos e vinte e nove reais e trinta e um centavos) e indeferiu o pedido de indenização por danos morais. A parte recorrente sustenta a configuração de danos morais decorrentes da cobrança indevida em plataforma de renegociação de débitos, requerendo a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a cobrança indevida em plataforma de acordo ou renegociação de débitos, sem inscrição do nome em órgão de proteção ao crédito, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança realizada por meio de plataforma de renegociação de dívidas, sem a inscrição do nome da parte autora em órgãos de proteção ao crédito, não configura, por si só, dano moral indenizável.

A ausência de demonstração de prejuízo efetivo, como decréscimo no score de crédito ou ofensa concreta a direito da personalidade, afasta o dever de indenizar.

A Súmula 43 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso dispõe que a mera inclusão do nome do consumidor em
credit scoring
não enseja danos morais, salvo comprovação de prejuízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A cobrança de débito em plataforma de renegociação, sem inscrição do nome em órgão de proteção ao crédito e sem demonstração de efetivo prejuízo, não configura dano moral.

A diminuição do score de crédito, por si só, não enseja indenização por danos morais, sendo necessária a comprovação do efetivo abalo a direito da personalidade.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; CPC/2015, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado, N.U 1002542-16.2019.8.11.0037, Rel. Des. Antonio Veloso Peleja Junior, Turma Recursal Única, j. 30/07/2020; TJPR, Recurso Inominado, 0006038-21.2021.8.16.0018, Rel. Juíza Maria Fernanda Scheidemantel Nogara da Costa, 1ª Turma Recursal, j. 07/02/2022.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca reforma da decisão monocrática proferida no ID 276006887, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, declarando a inexistência do débito discutido nos autos, no valor de
R$
229,31 (duzentos e vinte e nove reais e trinta e um centavos)
.

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais.

Em sede recursal, a recorrente alega a ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, a recorrida
refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A recorrente se insurge quanto ao indeferimento do pleito no que concerne a indenização a título de danos morais.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, declarando a inexistência do débito discutido nos autos, no valor de
R$ 229,31 (duzentos e vinte e nove reais e trinta e um centavos)
.

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais.

O cerne recursal cinge-se quanto à configuração ou não de indenização por danos morais, decorrente da cobrança indevida em plataforma de acordo ou renegociação de débitos.

No entanto, apesar das alegações da recorrente,
o evento exposto demonstra simples atos de cobrança, fato este insuficiente a caracterizar a obrigação de indenizar,
uma vez que não restou comprovada a inclusão do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, nem mesmo houve a demonstração de decréscimo de sua pontuação de
score
, em razão do débito discutido nos autos
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DOS DADOS NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. INCLUSÃO DE DÍVIDA EM ATRASO NO CADASTRO SERASA “LIMPA NOME” PARA FINS DE NEGOCIAÇÃO. MERA COBRANÇA. DANO MORAL INEXISTENTE
. PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para declarar a inexistência do débito discutido na lide (R$ 343,72) e condenar a recorrida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

2. Pretensão recursal é a majoração do quantum indenizatório.

3. Parte recorrente aduz que foi surpreendida com a cobrança de R$ 343,72 (trezentos e quarenta e três reais e setenta e dois centavos), que entende como indevida, pois alega não possui vínculo jurídico com a recorrida. Informa que a presente cobrança está prejudicando o SCORE, bem como sustenta ter ocorrido dano moral pelo desvio produtivo.

4.
Inicial instruída apenas com prints da ferramenta “Serasa Limpa Nome”, o qual apenas demonstra o registro da existência da dívida, não significando, todavia, que tenha havido o respectivo apontamento no rol de inadimplentes
.

5.
Recorrente não demonstrou a ofensa a qualquer direito de personalidade, visto que não houve inscrição de seus dados, não demonstrou ter feito reclamação administrativa com a finalidade de anular a cobrança, não comprovou o decréscimo de sua pontuação de score, e, por fim, não comprovou que a cobrança foi feita de modo vexatória
.

6. Diante da inexistência de qualquer ato que possa caracterizar agressão a atributo da personalidade, resta afastado o dever indenizatório.

7. Impossibilidade de reforma da sentença em face da proibição da reformatio in pejus.

8. Recurso conhecido e improvido.

(TJMT - N.U 1002542-16.2019.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 30/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020) (Grifei)

Ademais, a
diminuição do
score
não enseja danos morais
in re ipsa,
sendo que
não há nos autos prova do efetivo prejuízo suportado pela demandante
.

Nesse contexto, a Súmula 43, da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, preleciona:
“
A mera inclusão do nome do consumidor no credit scoring não induz à condenação por danos morais
, ainda que o débito seja indevido,
salvo se comprovado o prejuízo.
”
(Aprovada em 05/06/2023). (Grifei)

A propósito:

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. REGISTRO DE DÍVIDA NO SERASA "LIMPA NOME". MERA COBRANÇA QUE, POR SI SÓ, NÃO GERA DANOS MORAIS.
DIMINUIÇÃO DO SCORE QUE NÃO ENSEJA DANOS MORAIS IN RE IPSA
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MAIORES ABALOS AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJPR - 1ª Turma Recursal - 0006038-21.2021.8.16.0018 - Maringá - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MARIA FERNANDA SCHEIDEMANTEL NOGARA FERREIRA DA COSTA - J. 07.02.2022) (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9099/95,
ficando suspensa a exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025